Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é alvo de investigação, na qual foi apurado o seu envolvimento em crimes de estelionato e lavagem de capitais, crimes extremamente graves, tendo sido ele denunciado e a denúncia recebida, o que reforça os indícios de materialidade e autoria delitivas.
4. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente, a probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar as ordens pública e econômica.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade das condutas apuradas e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.